Tribunal: TJMT
Processo: 1001918-88.2024.8.11.0037
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001918-88.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[GUILHERME POLICARPO WALTRICK PEREIRA - CPF: 075.010.559-39 (RECORRIDO), GABRIELA QUEIROZ SULZBACH - CPF: 051.049.521-42 (ADVOGADO), LUDMYLA CAETANO - CPF: 027.271.201-92 (ADVOGADO), HARMONIA ECO VILLE RESORT LTDA - CNPJ: 05.862.452/0002-87 (RECORRENTE), RONAN CELLA TARTERO - CPF: 039.158.991-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONSUMIDOR.
RESCISÃO CONTRATUAL.
VALOR DO CONTRATO. ALÇADA DO JUIZADO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ART. 3o, I, DA LEI No 9.099/95. ART. 292, II, DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 236902650, na reclamação no 1001918-88.2024.8.11.0037, do Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste, que julgou procedentes os pedidos.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- competência dos juizados para processamento da matéria
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da retificação do valor da causa.

O valor dado à causa é discrepante daquele pretendido a este título, em evidente descumprimento do art. 292, VI, do CPC
c.c.
Enunciado no 39/FONAJE.

No caso concreto,
pretende a parte Reclamante a rescisão do contrato acostado à inicial, no valor total de R$ 112.000,00
(cento e doze mil reais)
, com devolução de pagamento parcial no valor de R$ 24.456,79
(vinte e quatro mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos)
, mais dano moral em R$ 14.120,00 (
quatorze mil cento e vinte reais
), e suspensão de cobrança das parcelas faltantes.

Analisando o conjunto probatório presente nos autos, especialmente o documento juntado pelo Autor/Recorrido sob o id. 236901764, verifica-se que se trata de um contrato de concessão de uso de uma área destinada ao lazer, em que se busca a rescisão contratual.

O art. 292, VI do CPC, é claro ao dispor que o valor da causa, na ação em que haja cumulação de pedidos, deve ser a somatória de todos eles. No entanto, a somatória de ambos os pedidos é diferente do valor da causa apontado na inicial.

Assim, diante do que determina o art. 292, §3o do CPC, a correção do valor da causa seria no valor de R$ 126.120,00 (
cento e vinte e seis mil e cento e vinte reais
).

- da incompetência dos Juizados.

Logo, constata-se que a pretensão da parte autora supera o limite previsto no artigo 3o, inciso I, da Lei no 9.099/95, ou seja, 40 (
quarenta
) salários mínimos.

O art. 3o da Lei no 9.099/95 assim disciplina:

“...

Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;

II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil;

III - a ação de despejo para uso próprio;

IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo. ...”

Por sua vez, o artigo 51, II, da Lei no 9.099/95, determina a extinção do processo, além dos casos previstos em lei:

“...

II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação; ...”

Desse modo, sendo incontestável que o valor da pretensão deduzida na inicial supera o teto dos Juizados Especiais, impõe-se a extinção do feito pela incompetência do Juízo.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso, reconhecendo a incompetência do juízo para a causa, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024